Tribunal: TJES
Processo: 0018367-06.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018367-06.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SAFRA S A

APELADO: CEPEMAR SERVICOS DE CONSULTORIA EM MEIO AMBIENTE LTDA e outros

RELATOR(A): DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL. TARIFA DE LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA EM CONTRATOS DE CRÉDITO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Banco Safra S.A. contra sentença que, em ação anulatória ajuizada por CEPAMAR Serviços de Consultoria em Meio Ambiente Ltda., declarou abusiva cláusula contratual que previa a cobrança de Tarifa de Liquidação Antecipada (TLA), condenando o Banco à devolução do montante de R$ 148.872,70, corrigido e acrescido de juros, além do pagamento das custas e honorários advocatícios. O recurso pleiteia a reforma integral da sentença, reconhecendo a validade da cláusula contratual e da cobrança realizada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a cláusula contratual que prevê a cobrança da TLA em contratos de crédito celebrados com empresa de médio porte é válida à luz das normas aplicáveis; (ii) se a sentença de origem deve ser reformada, reconhecendo a legalidade da cobrança e a ausência de abusividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Resolução CMN nº 3.516/2007 veda a cobrança de TLA apenas em contratos firmados com pessoas físicas, microempresas e empresas de pequeno porte, não se aplicando às sociedades empresariais de médio ou grande porte, como a apelada, que possui capital social expressivo e elevada capacidade econômica.

4. Os contratos celebrados entre as partes contêm cláusula expressa prevendo a cobrança da TLA, em conformidade com o princípio do
pacta sunt servanda
, sendo livremente pactuados entre partes dotadas de autonomia privada e paridade de condições.

5. Não há comprovação nos autos de qualquer vício de consentimento, erro, dolo ou coação que comprometa a validade dos contratos firmados.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que a vedação da TLA é restrita às hipóteses mencionadas na Resolução, sendo legítima sua pactuação em contratos com empresas de médio e grande porte.

7. A autora não demonstrou onerosidade excessiva ou qualquer circunstância que justificasse a nulidade da cláusula contratual impugnada, sendo a devolução dos valores indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente o pedido autoral.

Tese de julgamento
:

1. A cobrança de Tarifa de Liquidação Antecipada (TLA) em contratos bancários celebrados com empresas de médio ou grande porte é legítima, desde que pactuada expressamente e observadas as normas aplicáveis.

2. A vedação da cobrança de TLA estabelecida na Resolução CMN nº 3.516/2007 é restrita a pessoas físicas, microempresas e empresas de pequeno porte, não alcançando contratos firmados com sociedades empresariais de maior porte.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução CMN nº 3.516/2007; Lei Complementar nº 123/2006; Lei nº 10.931/2004, art. 28.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1788213/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, T3, DJe 15.12.2021; TJ-RJ, APL nº 00126000720188190038, Rel. Des. César Felipe Cury, DJe 12.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO SAFRA S.A.
com vistas ao reexame de r. sentença prolatada pelo juízo da 4ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da ação anulatória com pedido de ressarcimento ajuizada por
CEPEMAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM MEIO AMBIENTE LTDA
, julgou procedente o pedido autoral para declarar abusivo o parágrafo terceiro da cláusula 17ª dos contratos de nº 230.743-1 e nº 100.209-2, condenando o réu a devolução simples do valor pago pela parte autora, no montante de R$148.872,70 (cento e quarenta e oito mil, oitocentos e setenta e dois reais e setenta centavos), corrigidos monetariamente a partir do desembolso e acrescidos de juros desde a citação, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Em suas razões recursais,
BANCO SAFRA S.A.
aduz, em síntese, que:
(i)
os contratos e distratos firmados são válidos, com ciência e concordância expressas da Apelada, incluindo as cláusulas de cobrança da Comissão de Liquidação Antecipada (CLA);
(ii)
tais cláusulas refletem atos jurídicos perfeitos, revestidos de legalidade, celebrados em observância aos princípios do pacta sunt servanda e do ato jurídico perfeito;
(iii)
a vedação à cobrança de CLA, conforme a referida resolução, aplica-se apenas a pessoas físicas, microempresas e empresas de pequeno porte, conforme os critérios definidos pela Lei Complementar nº 123/2006, não sendo este o caso da Apelada, que possui capital social expressivo e não se enquadra como micro ou pequena empresa;
(iv)
os contratos foram celebrados com expressa previsão da cobrança da CLA em caso de liquidação antecipada, sendo o cálculo realizado de forma clara e nos limites acordados, razão pela qual não haveria abusividade ou ilegalidade na cobrança;
(v)
a invalidação da cláusula em questão compromete a segurança jurídica e as práticas bancárias estabelecidas.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a validade da cláusula impugnada e da cobrança realizada, julgando improcedente o pleito autoral.

Apesar de ter sido devidamente intimada (Id n. 11084216), a parte Apelada não apresentou contrarrazões no prazo legal.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO SAFRA S.A.
com vistas ao reexame de r. sentença prolatada pelo juízo da 4ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da ação anulatória com pedido de ressarcimento ajuizada por
CEPEMAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM MEIO AMBIENTE LTDA
, julgou procedente o pedido autoral para declarar abusivo o parágrafo terceiro da cláusula 17ª dos contratos de nº 230.743-1 e nº 100.209-2, condenando o réu a devolução simples do valor pago pela parte autora, no montante de R$148.872,70 (cento e quarenta e oito mil, oitocentos e setenta e dois reais e setenta centavos), corrigidos monetariamente a partir do desembolso e acrescidos de juros desde a citação, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo ao exame.
Em suas razões recursais,
BANCO SAFRA S.A.
aduz, em síntese, que:
(i)
os contratos e distratos firmados são válidos, com ciência e concordância expressas da Apelada, incluindo as cláusulas de cobrança da Comissão de Liquidação Antecipada (CLA);
(ii)
tais cláusulas refletem atos jurídicos perfeitos, revestidos de legalidade, celebrados em observância aos princípios do pacta sunt servanda e do ato jurídico perfeito;
(iii)
a vedação à cobrança de CLA, conforme a referida resolução, aplica-se apenas a pessoas físicas, microempresas e empresas de pequeno porte, conforme os critérios definidos pela Lei Complementar nº 123/2006, não sendo este o caso da Apelada, que possui capital social expressivo e não se enquadra como micro ou pequena empresa;
(iv)
os contratos foram celebrados com expressa previsão da cobrança da CLA em caso de liquidação antecipada, sendo o cálculo realizado de forma clara e nos limites acordados, razão pela qual não haveria abusividade ou ilegalidade na cobrança;
(v)
a invalidação da cláusula em questão compromete a segurança jurídica e as práticas bancárias estabelecidas.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a validade da cláusula impugnada e da cobrança realizada, julgando improcedente o pleito autoral.

Apesar de ter sido devidamente intimada (Id n. 11084216), a parte Apelada não apresentou contrarrazões no prazo legal.

Pois bem.

O cerne da controvérsia está na interpretação do art. 1º da Resolução CMN nº 3.516/2007, que veda a cobrança da tarifa de liquidação antecipada exclusivamente nos contratos firmados com pessoas físicas, microempresas e empresas de pequeno porte, nos moldes definidos pela Lei Complementar nº 123/2006. In verbis:

Art. 1º. Fica vedada às instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil a cobrança de tarifa em decorrência de liquidação antecipada nos contratos de concessão de crédito e de arrendamento mercantil financeiro, firmados a partir da data da entrada em vigor desta resolução com pessoas físicas e com microempresas e empresas de pequeno porte de que trata a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

No caso em análise, a Apelada, CEPEMAR Serviços de Consultoria em Meio Ambiente LTDA, apresenta capital social superior a R$ 11.316.576,00, possui diversas filiais em diferentes estados e contraiu financiamentos de valores elevados, totalizando mais de R$ 5.000.000,00. Estes elementos indicam que a Apelada não se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, sendo inaplicável a vedação prevista na Resolução mencionada.

Nesse sentido, o Conselho Monetário Nacional delimitou expressamente a aplicação restrita da vedação da cobrança da TLA, permitindo a sua exigibilidade em contratos firmados com empresas de médio e grande porte, como é o caso da Apelada.

Em evolução, verifica-se que os contratos firmados entre as partes incluem cláusula que prevê a cobrança da TLA em casos de liquidação antecipada, em conformidade com a Lei nº 10.931/2004, que regula as cédulas de crédito bancário e permite a pactuação de encargos. Dispõe o art. 28 da referida norma:

Art. 28. Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados:

I - os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação

Assim, considerando que, nos contratos firmados, há previsão expressa da cobrança da TLA, bem como dos critérios para o seu cálculo, tudo ajustado livremente entre as partes, deve-se aplicar o princípio do
pacta sunt servanda
, garantindo-se a observância dos termos contratados.

Pontuo ainda que não há nos autos qualquer comprovação de vício de consentimento, erro, dolo ou coação que macule a validade dessas avenças.

Além disso, a autonomia privada que rege as relações contratuais deve ser preservada, especialmente em relações entre empresas de médio ou grande porte, que possuem paridade de condições negociais.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a Resolução CMN nº 3.516/2007 restringe a vedação da TLA às pessoas físicas, microempresas e empresas de pequeno porte, sendo legítima sua pactuação em outros casos. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. GRUPO ECONÔMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA. COBRANÇA. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO Nº 3.516/2007. BACEN. SOCIEDADE EMPRESARIAL DE GRANDE PORTE. VULNERABILIDADE. AFASTAMENTO. CDC. INAPLICABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A jurisprudência, aplicando a teoria da aparência, reconhece a legitimidade passiva ad causam de empresas integrantes de um mesmo grupo econômico quando verificada a impossibilidade de se precisar qual delas participou do negócio entabulado entre as partes. Precedentes. 3. É assente no Superior Tribunal de Justiça que o diploma consumerista não incide na hipótese em que a pessoa natural ou jurídica firma contrato de mútuo, ou similar, com o objetivo de financiar ações e estratégias empresariais. Precedentes. 4. A jurisprudência desta Corte Superior converge quanto ao entendimento de que a mitigação da teoria finalista, com a finalidade de se aplicar o CDC à pessoa jurídica não destinatária final do produto ou serviço, depende da demonstração da condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica.
5. A vedação expressa à cobrança de tarifa para a liquidação antecipada, imposta pela Resolução nº 3.516/2007 do Banco Central, limita-se aos contratos de concessão de crédito e de arrendamento mercantil firmados com pessoas físicas e com microempresas e empresas de pequeno porte.
6. Recurso especial parcialmente provido. (STJ - REsp: 1788213 SC 2016/0085108-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 05/10/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2021)

Destaco ainda o seguinte aresto, em mesmo sentido:

APELAÇÃO CIVEL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REDE DE SUPERMERCADOS.
LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA. COBRANÇA DE TARIFA. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO Nº 3.516/2007. BACEN. SOCIEDADE EMPRESARIAL DE GRANDE PORTE.
VULNERABILIDADE. AFASTAMENTO. CDC. INAPLICABILIDADE. AUTOR QUE NÃO FEZ PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO, ÔNUS QUE LHES INCUMBIA, IMPONDO-SE A MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA. VALIDADE DA CLÁUSULA. DESCABIMENTO DA DEVOLUÇÃO DOS VALORES COBRADOS CONTRATUALMENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE SE MANTÉM. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00126000720188190038, Relator: Des(a). CESAR FELIPE CURY, Data de Julgamento: 11/05/2022, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/05/2022)

Assim, inexistindo qualquer impedimento legal ou norma regulamentadora que restrinja a imposição desse encargo, é permitida a livre pactuação entre as partes contratantes, ao passo que, no caso concreto, caberia à autora o ônus de comprovar a onerosidade excessiva do contrato, o que não foi demonstrado.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO SAFRA S.A.
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença de origem, a fim de julgar improcedente o pedido autoral, reconhecendo a legalidade da cláusula contratual que prevê a cobrança da Tarifa de Liquidação Antecipada.

Consequentemente, invertem-se os ônus sucumbenciais em favor do Banco Apelante, mantendo o percentual já fixado (dez por cento), tendo como base de cálculo para efeito dos ônus sucumbenciais o valor do proveito econômico (R$148.872,70).
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar